Tribunal: STF
Processo: ARE 1459807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROCESSO DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÃO. RECEBIMENTO E DESIGNAÇÃO DE RELATOR. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA SECCIONAL DA OAB. ARTIGO 73 DA LEI 8.906/1994. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ARTIGO 51, § 1° DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB.



    1. Não merece acolhimento a preliminar arguida, pois não se verificam os vícios alegados. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, não sendo cabível sustentar a ocorrência de confissão de pontos não impugnados, pois a contestação atacou os fatos narrados pelo autor, tendo suscitado, ademais, a inépcia da inicial.



    2. No mérito, embora o artigo 73 da Lei 8.906/1994 disponha que, "recebida a representação, o Presidente deve designar relator, a quem compete a instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina", a interpretação sistemática, em conjunto com o artigo 51, §1°, do "código de ética e disciplina da OAB", e com o artigo 120 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, permite constatar tratar-se de atribuição conferida exclusivamente ao presidente do Conselho Seccional da OAB.



    3. A instauração do processo disciplinar 07R007332011 decorreu de representação formulada pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Ribeirão Pires, em decorrência da ausência de repasse, pelo apelante, do valor levantado em ação acidentária movida em face do INSS por sua cliente. Tal representação foi dirigida ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Ribeirão Pires, sendo distribuída à Comissão de Ética e Disciplina daquela Subseção, cuja presidência determinou avaliação preliminar pela Dra. Ana Maria Fonseca e, logo após, a notificação do representado para apresentar defesa prévia. Após a manifestação preliminar do representado, o feito foi remetido ao Presidente da VII Turma do Tribunal de Ética e Disciplina, que então designou o advogado Dr. Everson Hiromu Hasagawa para juízo de admissibilidade da representação. Embora este parecer tenha recomendado o retorno dos autos ao Presidente da Subseção para instrução do processo disciplinar, a instauração deste se deu por determinação do Presidente da VII Turma do TED, que designou também a instrutora do feito. Concluída a instrução, os autos foram remetidos à 7ª Turma Disciplinar, cujo presidente designou então a relatora para julgamento.



    4. Manifesto, portanto, o descumprimento do procedimento legalmente previsto para o processo administrativo ético-disciplinar, no que recebida a representação pelo Presidente da Comissão de Ética e Disciplina da 130ª Subseção da OAB de Ribeirão Pires, foi este que designou advogados responsáveis pela avaliação preliminar e, após notificação do representado, juízo de admissibilidade da representação, quando de acordo com as normas que regem o procedimento, recebida a representação, compete ao presidente do conselho seccional designar relator para presidir a instrução processual. Nem se alegue inexistir prejuízo na desobediência às regras do procedimento, pois a modificação da competência subtraiu do relator o juízo prévio de admissibilidade, prevista no artigo 51, §2°, do "código de ética e disciplina da OAB".



    5. Apelação provida, sucumbência invertida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente